Tribunal: TJSP
Processo: 0002841-93.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002841-93.2020.8.26.0154, da Comarca de Jales, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SANDRA DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar arguida na contraminuta recursal da Defesa e, quanto ao mérito,
negaram provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002841-93.2020.8.26.0154 -Voto no
2
VOTO No: 41.433
AGR. No: 0002841-93.2020.8.26.0154 São José do Rio Preto
AGRTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRDO.: SANDRA DO NASCIMENTO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Deferimento de
progressão para o regime prisional aberto

Pagamento da pena de multa não se encontra
presente no rol dos requisitos exigidos no art. 112
da Lei de Execução Penal Decisão mantida
Agravo improvido.
Trata-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO nos autos de execução que se processam perante o MM. Juízo de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 8a RAJ- da Comarca de São José do Rio Preto, porque
entende injusta a r. decisão de fls. 19/23, que promoveu a sentenciada
SANDRA DO NASCIMENTO ao regime aberto (fls. 01/15).
Processado o recurso, manifestou-se o agravado,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão de
irregularidade formal; no mérito, pelo improvimento (fls. 29/36). Mantida a
orientação traçada (fls. 37/40), opinou a douta Procuradoria de Justiça pela
rejeição da preliminar arguida pela Defesa e, quanto ao mérito, pelo não
provimento do recurso (fls. 48/52).
É o breve registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002841-93.2020.8.26.0154 -Voto no
3
Sustenta o agravante, em síntese, que embora a
sentenciada preencha os requisitos legais para a progressão de regime, não
efetuou o pagamento da pena de multa imposta cumulativamente à corporal,
requisito exigido para a promoção a regime menos severo, de acordo com do
artigo 114, inciso II, da LEP e entendimento atual do Supremo Tribunal
Federal.
A Defesa do agravado, por sua vez, aduziu em
preliminar pelo não conhecimento do recurso, em razão de irregularidade
formal, tendo em vista que o agravante teria deixado de juntar peças
indispensáveis, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. No
mérito, manifestou-se pelo mérito não provimento.
De início, rejeita-se a preliminar arguida pela
Defesa.
Verifica-se que a decisão recorrida foi juntada (fls.
19/23), bem como o cálculo de pena (fls. 16/18).
Assim,
conforme
bem
observou
o
douto
Procurador de Justiça Dr. Rodolfo Rodrigues Filho a fls. 49, “(...) com tais
documentos, é possível analisar a pretensão deduzida pela combativa
Promotora oficiante”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002841-93.2020.8.26.0154 -Voto no
4
Portanto, rejeita-se a preliminar arguida.
No mais, quanto ao mérito, o recurso não comporta
provimento.
De início, registra-se que a progressão de regime
condicionada ao pagamento da multa, não representa incompatibilidade com
as normas constitucionais e convencionais, uma vez que a medida foi,
inclusive, aplicada pelo próprio Colendo Supremo Tribunal Federal.
No entanto, a redação do artigo 112 da LEP não
traz qualquer requisito relativo à multa. Ressalta-se que o referido artigo, com
recente redação trazida pela Lei no 13.964/2019, traz minúcias sobre quais são
os requisitos que devem ser observados para a progressão de regime, tais
como o cumprimento do lapso temporal e o bom comportamento carcerário.
Sendo assim, na análise a ser feita pelo Poder
Judiciário, no que tange à situação específica de cada sentenciado, não se
afigura possível a exigência de requisito que não conste da legislação.
Ademais, no caso dos autos, o agravante não
demonstrou que a sentenciada possui condição de suportar o pagamento da
multa, menos ainda que desonrou a sanção pecuniária injustificadamente, ou
que, mesmo podendo, não efetuou o parcelamento, até porque o pagamento
da multa é condição indispensável, depois de cumprida a pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002841-93.2020.8.26.0154 -Voto no
5
liberdade, à extinção de punibilidade.
Destarte, não comprovado pelo agravante o
deliberado inadimplemento da multa, a manutenção da decisão recorrida se
impõe.
Em arremate, a alteração do artigo 51 do Código
Penal, pela Lei n° 13.964/2019, em nada, ou pouco, alterou a essência da
norma revogada, acometendo apenas a titularidade ao Ministério Público de
promover na vara (ou ofício) de execução criminal a cobrança da pena de
multa, que continua sendo dívida de valor e não permite sua conversão em
pena corporal, ou mesmo inadmitir benefícios de progressão pelo seu não
pagamento.
Por fim, no tocante à decisão prolatada pelo E.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no Ag.Reg. na progressão de regime da
execução no 12-DF, destaca-se desde logo ser ela despojada de caráter
vinculante, restringindo-se sua aplicação àquele caso concreto.
Ademais, verifica-se que a decisão foi prolatada “em
matéria de criminalidade econômica” e sob essa perspectiva deve ser
examinada e interpretada pelas demais Cortes do país.
Confiram-se as seguintes passagens do voto do E. Relator,
Min. Roberto Barroso: “6. Em matéria de criminalidade econômica, a pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002841-93.2020.8.26.0154 -Voto no
6
multa há de desempenhar papel proeminente. Mais até do que a pena de prisão que,
nas condições atuais, é relativamente breve e não é capaz de promover a
ressocialização, cabe à multa o papel retributivo e preventivo geral da pena,
desestimulando, no próprio infrator ou em infratores potenciais, a conduta
estigmatizada pela legislação penal. Por essa razão, sustentei no julgamento da
Ação Penal 470 que a multa deveria ser fixada com seriedade, em parâmetros
razoáveis, e que seu pagamento fosse efetivamente exigido. 7. À vista das premissas
acima estabelecidas, chego às seguintes conclusões parciais: (i) a pena de multa
não perdeu o seu caráter de sanção penal; (ii) em matéria de criminalidade
econômica, a pena de multa desempenha um papel proeminente de prevenção
específica, prevenção geral e retribuição; e (iii) como consequência, a multa deve
ser fixada com seriedade, proporcionalidade e, sobretudo, deve ser efetivamente
paga. (...) 16. Todavia, especialmente em matéria de crimes contra a
Administração Pública como também nos crimes de colarinho branco em geral , a
parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor, há de ser a de
natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar como real fator de
prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvam apropriação de
recursos públicos. A decisão que se tomar aqui solucionará não apenas o caso
presente, mas servirá de sinalização para todo o país acerca da severidade com que
devem ser tratados os crimes contra o erário. 17. Nessas condições, não é possível
a progressão de regime sem o pagamento da multa fixada na condenação” (STF -
Ag.reg. na Progressão de Regime na Execução Penal 12/Distrito Federal -
Relator : Min. Roberto Barroso) - (g.n.).
Portanto, não se vislumbra desacerto na decisão
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002841-93.2020.8.26.0154 -Voto no
7
Posto isto, rejeita-se a preliminar arguida na contraminuta
recursal da Defesa e, quanto ao mérito, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator